Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700591-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) lhe submeta ao procedimento médico VIDEO EEG COM AVALIAÇÃO DE INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA FUNCIONAL PARA EPILEPSIA, no prazo de 5 dias. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter ao exame de “VIDEO EEG COM AVALIAÇÃO DE INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA FUNCIONAL PARA EPILEPSIA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, o laudo médico em que se fundamenta o pedido autoral não indica expressamente que a parte autora possa vir a correr concreto risco de óbito ou de perda de função ou membro caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico pretendido no decorrer do processo. Inexiste, pois, menção específica de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Chamo a atenção para o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Ademais, não vislumbro injusta recusa da administração em providenciar o tratamento pretendido, o qual é de grande complexidade e sequer é oferecido pela rede pública do Distrito Federal. O documento de ID 118045929, denominado de laudo médico para registro na Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade, foi preenchido pelo médico assistente da parte autora em 9 de fevereiro de 2022, há menos de sessenta dias. Trago à colação, a título ilustrativo, o enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação em dez dias úteis. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante afirma que deve ser realizado procedimento médico de VIDEO EEG COM AVALIAÇÃO DE INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA FUNCIONAL PARA EPILEPSIA. Aduz que a omissão na realização do exame causa perda da qualidade de vida e risco de refratariedade das crises epiléticas e incapacidade para o trabalho. Pede que concedida a tutela antecipada recursal para que o agravado forneça o exame VIDEO EEG COM AVALIAÇÃO DE INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA FUNCIONAL PARA EPILEPSIA, no prazo de 5 dias, conforme relatório médico. DECIDO. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator